Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CHEQUE NOMINAL. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DESDE QUE SUSCITADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE PELO AUTOR QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISPENSABILIDADE. SÚMULA 531/STJ E RESP 1.094.571/SP NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DEVER DA RÉ DE REQUERÊ-LA QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE (DISPENSABILIDADE).
1 – Apelação contra sentença pela qual, através da rejeição dos embargos monitórios, julgou-se procedente pedido para conversão do documento inicial, cheque prescrito, em título executivo judicial.
2 – Para fins de aferir-se a legitimidade ativa ad causam, indiferente que a pessoa do autor/embargado não componha o quadro societário da empresa que prestou serviços à ré/embargante. Afinal, perquirição do crédito vê-se lastreada no próprio cheque em cobrança, emitido pela ré/embargante nominalmente a pessoa do autor/embargado.
3 – Não há falar em inépcia da inicial que inaugura a presente ação monitória se não constado quaisquer dos vícios a que alude o art. 330, §1o, c/c art. 700, §§ 2o, 3o e 4o, ambos do CPC.
4 – É possível o debate acerca do negócio jurídico subjacente ao cheque, desde que suscitado em embargos monitórios. O autor não está obrigado a esclarecer o negócio jurídico subjacente às cártulas quando do ajuizamento da ação monitória, conforme a Súmula 531/STJ e o entendimento esposado no REsp 1.094.571/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.
5 – Compreendendo a ré/embargante que a causa demandaria a produção de prova testemunhal, para comprovar que o serviço contratado não foi prestado integralmente e/ou não o foi à contento, cabia-lhe ter assim se posicionado, requerer a produção da prova testemunhal por ocasião da oposição dos embargos monitórios, na forma como estipula o art. 336 do CPC, considerando-se ser a oposição de embargos o meio de defesa afeto ao rito monitório (art. 702, §1o, do CPC).
6 – A designação de audiência de conciliação não é obrigatória. O d. Magistrado, condutor do processo de origem, é quem deve, no caso concreto, avaliar a viabilidade de autocomposição e determinar, ou não, a realização de audiência. Além disso, a opção pela autocomposição sempre está disponível às partes para que o façam de forma extrajudicial, não dependendo elasda designação de audiência para esse fim específico.
7 – Apelação conhecida e desprovida.